Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de embargos à execução, acolheu os referidos embargos e declarou a nulidade da ação de execução, conforme o disposto no art. 803, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o contrato de prestação de serviços educacionais reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial; e (ii) se os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base na regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços educacionais está assinado pela devedora e por duas testemunhas, em conformidade com o art. 784, III, do CPC. Em complemento, o histórico escolar e os relatórios individualizados da estudante comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados pela devedora e evidenciam a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação exequenda. Logo, o credor possui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução, na forma do art. 783 do CPC.
4. O valor da causa – R$7.029,48 (sete mil vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) – não se revela muito baixo nem há falar em proveito econômico inestimável ou irrisório. Assim, deve ser aplicada a regra geral estabelecida no art. 85, §2o, do CPC, para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em linha com o estabelecido no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.